Tribunal: TJSP
Processo: 0008737-03.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Emprego de arma comprovados por meio da prova oral – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma. Em tais situações, a prova oral supre eventual ausência de laudo pericial e também é suficiente para comprovar que a prática dos fatos se deu em coautoria.

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP – Cabimento – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Concurso de Crimes – Roubo majorado – Ocorrência de mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em um único contexto – Reconhecimento do concurso formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único – mesmo quando a ação é única – na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008737-03.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS DA
SILVA EVANGELISTA DO VAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Voto 23045
Apelação n. 0008737-03-2018 São Paulo
Apelante: MATHEUS DA SILVA EVANGELISTA DO VAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo majorado Emprego de arma comprovados por meio da
prova oral Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade,
a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para
confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como
o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra
pessoa, mediante emprego de arma. Em tais situações, a prova oral
supre eventual ausência de laudo pericial e também é suficiente
para comprovar que a prática dos fatos se deu em coautoria.
Cálculo da pena Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo
concurso de agentes Incidência sucessiva das causas de aumento
previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP Cabimento Rol
descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza
eminentemente objetiva
Cálculo a ser efetuado mediante
emprego de percentuais escalonados
Método que não se
confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se
ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do
CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a
causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação
cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o
e 2o-A.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu, com
efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena
para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse
equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou
diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se
apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de
aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de
modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento
concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das
frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
3
2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento,
estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de
2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A,
do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal
foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às
práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante
emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não
se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o
princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e
aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer
dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo
ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais
grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão
armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc.
II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar
subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o,
inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para
outro Estado (§2o, inc. IV).
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol
elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-
se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem
entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação
específica, justificando a adoção de percentual maior de
majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que
já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art.
157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar
presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de
em
havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três
causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas
quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o
aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem
todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do
art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Concurso de Crimes Roubo majorado Ocorrência de mais de
uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em
um único contexto Reconhecimento do concurso formal e não de
crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
4
ação é única na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios
de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos
termos do art. 70 do CP.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo majorado Regime prisional fechado para início
do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 179/188, prolatada pela MMa.
Juíza Juliana Guelfi, cujo relatório ora se adota, MATHEUS DA SILVA
EVANGELISTA DO VAL foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, II, e
§ 2o-A, I, por duas vezes, c.c. o art. 70, caput, ambos do CP, às penas de e
10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
25 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição por
insuficiência e fragilidade de provas. Subsidiariamente, pretende o
afastamento da causa especial de aumento de pena do emprego de arma
de fogo, o reconhecimento do crime único, a redução de suas reprimendas
e a fixação de regime menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
5
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de roubo
majorado em concurso formal foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo o que restou devidamente apurado, as vítimas
estavam jogando baralho, quando o ora apelante, um adolescente e outros
três indivíduos adentraram no imóvel, um deles usando máscara de palhaço
e os outros, blusas de capuz e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, e anunciaram o roubo. Existia também mais um
indivíduo aguardando os roubadores no lado de fora da residência.
Os criminosos subtraíram, então, diversos bens, tais
como: televisores, computadores, celulares, a quantia de R$ 6.000,00 e,
ainda, o veículo “Ford New Fiesta 1.5L”, de placas FFU-8889, de
propriedade da vítima Claudemir Fonseca, evadindo-se em seguida na
posse da res.
Policiais Militares em patrulhamento de rotina, foram
informados via Copom, sobre o roubo e pouco tempo depois, eles se
depararam com o veículo roubado, iniciando uma perseguição aos
ocupantes do automóvel, que culminou na detenção do ora apelante e do
menor “T.A.D.L.”, sendo que, no interior do veículo, foi encontrada parte dos
bens subtraídos (notebook, dinheiro e folhas de cheques).
Os acusados foram, então, conduzidos à Delegacia de
Polícia, onde restaram prontamente reconhecidos pelas vítimas como
sendo dois dos assaltantes.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/20 e pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 21 e 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
6
A prova oral colhida na instrução criminal, que contou
com os coesos depoimentos das vítimas e dos Policiais Militares que
atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos termos da denúncia (fls.
03, 04, 05, 06, 07, 08, 177 e arquivos digitais) mostrou-se, outrossim, apta
não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e
sua vinculação à autoria delitiva (autos de reconhecimento pessoal de fls.
23, 24 e 26).
Sobre o reconhecimento do ora apelante, a MMa Juíza
sentenciante pontuou, às fls. 183/184, que:
E não socorre a defesa o fato de as vítimas não terem
reconhecido o réu em juízo. O comportamento das vítimas em
audiência torna claro o temor que elas têm, sobretudo porque um
de seus algozes demonstrou que conhecia peculiaridades da
família, tanto que já abordou o dono da casa perguntando sobre o
dinheiro da venda da empresa “Saboritos”. É até justificável que
as vítimas estejam temerosas, ainda mais porque o roubo se deu
no interior de sua residência e apenas um dos cinco algozes
encontra-se preso. Só tal fato para justificar a mudança de versão
de todas as vítimas que, na delegacia, não titubearam a apontar o
acusado como sendo um de seus algozes.
Perante a autoridade policial, o então indiciado optou
por permanecer em silêncio (fls. 10). Posteriormente, ao ser ouvido em
Juízo sob o crivo do contraditório, o ora apelante acabou negando as
imputações (fls. 178 e arquivo digital); sua versão restou, todavia, isolada
no conjunto probatório dos autos.
Com relação à versão ofertada pelo acusado, a MMa
Juíza de primeiro grau bem observou, às fls. 184/185, que:
O réu não explicou satisfatoriamente o que fazia dentro do carro e
nem soube explicar o dinheiro encontrado em seu poder e em
poder do menor infrator. A versão que ele apresentou, como
mencionado acima, é indigna de crédito. O réu poderia arrolar em
juízo as tais “meninas” para quem acabara de oferecer carona,
depois de encontrar o menor infrator em uma festa. Não o fez,
aceitando assim as consequências da acusação que lhe recai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
7
O curto lapso de tempo do roubo até o momento em que o réu foi
abordado dentro do carro, somado ao fato de que ele não
explicou a contento o que fazia no veículo, nem mesmo o dinheiro
em poder dele e do menor, além de cheque pertencente à vítima,
tornam a prova acusatória robusta, confirmando, assim, a autoria
do delito.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
8
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), e § 2a-A, I
(emprego de arma de fogo) do CP, reconhecidas na r. sentença hostilizada
(fls. 185), não havendo como afastá-las, certo que as declarações das
vítimas deram conta de que cinco agentes com ao menos duas armas de
fogo, adentraram no imóvel para praticar o roubo.
A esse respeito, a MMa. Juíza sentenciante deixou
consignado, às fls. 185 que:
A mesma certeza existe a respeito da majorante do emprego de
arma de fogo, vista pelos ofendidos. E nem há que se falar no não
reconhecimento da causa de aumento de pena em razão da arma
não ter sido apreendida tendo em vista a declaração da vítima,
asseverando que os assaltantes portavam arma de fogo.
A prova oral revelou, portanto, não só o concurso de
agentes, como, também, o emprego de arma de fogo na ação delituosa. A
ausência de sua apreensão não se erige em óbice ao reconhecimento da
causa de aumento de pena que vinha prevista na antiga redação do art.
157, § 2o, I, do CP, até porque, tendo sido hábil à intimidação das vítimas,
como ocorrido na espécie em exame, passou a ser dispensável a
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
9
demonstração de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.5
Contrariamente
do
quanto
aduzido
pela
nobre
Defensora Pública, as penas dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, não comportam, com efeito, qualquer reparo, ainda
que pela ausência de recurso por parte do Ministério Público.
As penas-base, para cada um dos delitos, foram
benevolentemente fixadas no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, em atendimento ao disposto no art. 59 do CP.
Caberia majoração de 1/3 pelo grande valor dos bens (televisores,
computadores, celulares, a quantia de R$ 6.000,00 e, ainda, o veículo “Ford
New Fiesta 1.5L”), sem contar que um deles era veículo automotor, cuja
identificação se dá por aposição de placas externamente e cuja
transferência depende de averbação formal no DETRAN. A audácia dos
agentes foi, portanto, muito maior. A ausência de recurso por parte do
Ministério Público impede, contudo, a retificação.
Na segunda fase, devidamente reconhecida a atenuante
da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, as reprimendas
permaneceram inalteradas, uma vez que a referida circunstância não tem o
condão de trazer as penas para aquém do patamar mínimo, em
atendimento ao disposto no Enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência
do STJ.
Na terceira e derradeira etapa, ante a presença da
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
10
causa de aumento do concurso de agentes, houve o aumento de 1/3,
perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
A seguir, por força da causa de aumento do emprego de
arma de fogo, as penas foram, novamente, aumentadas de 2/3, totalizando
08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa, para cada um dos
delitos de roubo majorado.
A Lei no 13.654/2018 introduziu um novo parágrafo (§ 2o-
A) ao art. 157 do CP, prevendo aumento de pena de 2/3 (dois terços) tanto
para a hipótese de destruição ou rompimento de obstáculo mediante o
emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum
(inciso II), como para a da violência ou ameaça ter sido exercida mediante
emprego de arma de fogo (inciso I), situação esta anteriormente prevista no
rol do § 2o.
É certo que, no caso concreto, há concurso de causas
de aumento previstas na parte especial, eis que se faz presente não apenas
a última das majorantes mencionadas, como também hipótese prevista no §
2o, igualmente enquanto causa de aumento, mas cuja incidência vem
prevista, contudo, à razão de 1/3 até a 1⁄2.
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos,
conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do
art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a
causa que mais aumenta as penas, opta-se pela aplicação cumulativa e
sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A, escolha que
se reputa mais adequada.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu,
com efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena para
que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente
cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
11
reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma
causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a
não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de
aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações
concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de
1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na
fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da
reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela
lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego
de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais
benevolente não se prestaria, de fato, à reeducação do sentenciado, além
de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na
qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do
§ 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de
um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a
conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido
praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à
liberdade da vítima (§ 2o, inc. V), e versar subtração de valores (§ 2o, inc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
12
III), de substâncias explosivas (§ 2o, inc. VI) ou de veículo automotor que
venha a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
Superada essa questão, na medida em que a causa de
aumento prevista no § 2o-A será invariavelmente de 2/3, cumpre fixar-se a
fração concernente à outra causas de aumento, prevista no §2o.
Observe-se, a esse respeito, que o Colendo STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria se
dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria
oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei,
consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor
ou maior de situações correspondentes às causas de aumento previamente
estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou mais
situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a exacerbação
acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a fundamentação
da decisão do Magistrado viesse baseada em circunstâncias concretas.6 O
argumento lastra-se na ideia de que a consideração meramente quantitativa
das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime
alternativo, seria “expressão, em última análise, da responsabilidade penal
objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende
aos imperativos da individualização da pena”. 7
Referida interpretação acabou por ser sedimentada pelo
Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado n. 443, de
sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor:
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix Fischer.
Brasília, 15 de maio de 2008. Diário da Justiça. 23 Jun. 2008, p. 1.
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ (2002/0123571-9). Relator:
Ministro Hamilton Carvalhido. 6a Turma. Brasília, 20 de fevereiro de 2003. Diário da Justiça. 17 Mar.
2003, p. 292. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=24589&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO
&l=10&i=1#DOC1>. Acesso em: 13 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
13
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para
a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao modo
pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais de um
inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP, revela-se, todavia,
inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento em
mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente
mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses
previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações
de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado por mais de um
agente (art. 157, § 2o, II, do CP) e mediante restrição à liberdade da vítima
(art. 157, § 2o, V, do CP) é evidentemente mais grave do que se houver o
reconhecimento de apenas uma dessas causas de aumento, na medida em
que a presença de ambas as situações implicará em uma prática
socialmente muito mais nociva. Resta ainda evidente que a capacidade de
resistência da vítima estará, ademais, ainda mais diminuída.
A conduta revestir-se-á, contudo, de gravidade ainda
maior na hipótese desses agentes, que estão agindo em concurso (art. 157,
§ 2o, II, do CP), terem ciência de que a vítima, cuja liberdade é por eles
restringida (art. 157, § 2o, V, do CP), está também a serviço de transporte
de valores (art. 157, § 2o, III, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
14
Em um verdadeiro crescendo, estar-se-á diante de
conjuntura de reprovabilidade novamente maior que a anterior se, além das
situações anteriores, constar-se que a subtração, por exemplo, teve
também por objeto veículo que acabou sendo transportado para outro
Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV, do CP).
A conduta do agente será, por seu turno, inegavelmente
mais ousada do que todas as hipóteses já mencionadas, se a subtração
perpetrada mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP)
abranger, por exemplo, não apenas valores (art. 157, § 2o, III, do CP) e
explosivos (art. 157, § 2o, VI, do CP) transportados de modo conjunto a
partir de outro Estado, mas também o próprio veículo (art. 157, § 2o, IV, do
CP) que os levava, e houver restrição à liberdade de seu condutor (art. 157,
§ 2o, V, do CP). Mais grave ainda será a conjuntura se todo esse proceder
vier somado ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou mais
causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração
superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no preceito
sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal. Neste, o legislador
estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo atingir o máximo de 1⁄2
sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, desde o advento do
CP/1940, foram incluídas novas causas de aumento de pena no tipo penal
referente ao roubo circunstanciado, das quais duas pela Lei n. 9.426/96, e
uma pela Lei no 13.654/2018. Este último diploma legal introduziu, como
mencionado, um novo parágrafo ao dispositivo (§ 2o-A), para o qual foi
realocada a hipótese de emprego de arma de fogo, anteriormente prevista
no inciso I do § 2o.
Ainda que essas alterações legislativas tenham exigido
a reelaboração do equacionamento dos percentuais empregados, em todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
15
os casos posteriores a 1996, na medida que o legislador de 2018 manteve o
mesmo número de causas de aumento anteriormente existentes (cinco),
uma vez observado o critério do aumento progressivo, tinha-se, na prática,
sempre uma mesma situação, pouco importando se os fatos tivessem
ocorrido antes ou depois dessa reforma de 2018.
Com o acréscimo, contudo, de um novo inciso (VII) ao §
2o, do art. 157, do CP, concernente à hipótese na qual a violência ou grave
ameaça foi exercida com emprego de arma branca, pela Lei no 13.964, de
2019, o aplicador da lei passou a ter que manejar com 06 (seis) majorantes
diversas para a mesma faixa de aumento (entre 1/3 e 1⁄2), de tal sorte a ser
necessário alterar as frações que vinham sendo tradicionalmente
empregadas pela Jurisprudência nessa matéria (devendo incidir mesmo em
casos anteriores, eis que mais benéfica: ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo
deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na
existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem
cinco majorantes, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no §
2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
No caso em apreço, tendo sido constatada a presença
de uma causa de aumento dentre aquelas previstas no rol do § 2o, do art.
157, do CP, cabe realmente a aplicação de acréscimo de 1/3.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação das penas
referentes a tão somente um dos deles, porque idênticos, aumentadas da
fração de 1/6, em razão do número de delitos perpetrados (dois roubos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
16
majorados). Chegou-se corretamente a um total final consolidado de 10
anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e de 25 dias-multa.
Diversamente do sustentado pelo combativo Defensor
Público, não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a
ação é única
na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de
vítimas diferentes, como no presente caso, restando configurado o concurso
formal, nos termos do art. 70 do CP. Assim, após já terem sido finalizadas
as reprimendas concernentes a cada crime, ante o correto reconhecimento
do concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena
referente a tão somente um dos deles, porque idênticos, aumentadas da
fração de 1/6, em razão do número de delitos perpetrados (dois roubos
majorados), pois mediante uma só ação foram subtraídos pertences de
duas vítimas.
Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 72 do CP, as
penas de multa deveriam ter sido somadas, chegando-se a um total final
consolidado de 42 dias-multa. Todavia, por falta de recurso do Ministério
Público, mantém a pecuniária em 25 dias-multa.
Em se tratando de roubo circunstanciado pela
ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do
art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez
tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do
agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual
causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade
como grande fonte de inquietação.
Não se pode deixar de levar em consideração, ainda, o
disposto no art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP.
Ante o exposto, por falta de recurso do Ministério
Público, apenas se nega provimento ao recurso interposto pela Defesa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008737-03.2018.8.26.0635 -Voto no
17
favor de MATHEUS DA SILVA EVANGELISTA DO VAL, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator